Tribunal: TJDFT
Processo: 0709536-25.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MULTA POR PROTELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento à apelação apenas para determinar que o valor do débito condominial fosse definido em liquidação de sentença, mantendo-se o réu sucumbente. O embargante alega omissão e contradição quanto à redistribuição da sucumbência. O condomínio apresentou contrarrazões requerendo a aplicação de multa por embargos protelatórios.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição relativamente à sucumbência;
(ii) se os embargos de declaração buscam rediscutir matéria já apreciada, em desacordo com sua finalidade integrativa; (iii) se é caso de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, diante de eventual caráter protelatório.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração têm finalidade integrativa e destinam-se apenas a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.
O acórdão embargado apreciou expressamente a matéria relativa às taxas condominiais e à manutenção da sucumbência, concluindo que o réu permaneceu integralmente vencido nos pedidos, não havendo lacuna ou contradição a sanar.
A discordância da parte com a fundamentação adotada não caracteriza vício do art. 1.022 do CPC; trata-se de mero inconformismo com tese jurídica prevalente no julgamento.
A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC somente se aplica quando evidenciado intuito manifestamente protelatório, o que não se verifica, pois os embargos foram manejados com fundamento em tese jurídica, ainda que afastada.

IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
“A mera discordância da parte com a solução jurídica adotada no acórdão não configura omissão, contradição ou obscuridade aptas a justificar embargos de declaração.”
“A multa do art. 1.026, § 2o, do CPC somente é cabível quando evidenciado caráter manifestamente protelatório, o que não ocorre quando há fundamentação minimamente plausível.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RMS 28.920, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, 2016.